Tribunal: TJDFT
Processo: 0707042-65.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS SUFICIENTES. REJEIÇÃO. AGRESSÃO FÍSICA E DANIFICAÇÃO DE BEM. ATO ILÍCITO COMPROVADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO CONTRAPOSTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$2.574,46 por danos materiais e R$3.000,00 por danos morais. Em suas razões, suscita preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, aduz que os fatos narrados decorreram de conflitos familiares e sentimentais, gerando ofensas e provocações recíprocas que culminaram no evento objeto dos autos. Afirma não estar demonstrado o dano no celular da recorrida, requerendo a improcedência dos pedidos de danos materiais e morais. Realiza pedido contraposto, requerendo a reparação por danos morais e condenação da autora por litigância de má-fé. Contrarrazões apresentadas (ID 79330993).
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo dispensado diante da concessão da gratuidade de justiça, ante a comprovação dos requisitos cabíveis.
3 A controvérsia dos autos cinge-se à ocorrência ou não de fato suficiente a caracterizar danos morais indenizáveis.
4. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: Discute-se, em preliminar, a existência de nulidade processual por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, indeferindo a oitiva de testemunhas. Esclarece-se, desde já, que cabe ao Julgador analisar os autos e os atos praticados, inclusive, verificando as provas produzidas e, se for o caso, em razão de sua convicção íntima, determinar a produção de outras provas que entender necessárias para a elucidação do caso em concreto ou julgar a lide de forma antecipada. No caso em análise, os documentos e provas acostados aos autos bastaram para a formação do convencimento e permitiram o exame adequado das questões discutidas, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas. Assim, se estão presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica havida entre as partes é de natureza paritária, analisando-se a responsabilidade civil de ambas as partes segundo os preceitos do Código Civil. Para a solução justa da lide, aplica-se o disposto no Código Civil, o qual preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar prejuízo, a ocorrência de dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa do dano experimentado. Ausente qualquer dos elementos enumerados resta excluída a responsabilidade do agente e, por conseguinte, afastado o dever de indenizar.
6. Frise-se que para comprovar a existência da responsabilidade civil da parte, o ônus de provar recai sobre quem tem o interesse em afirmar. Assim, a regra adotada pelo direito brasileiro é de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).
7. Compulsando os autos, verifica-se que a autora juntou os vídeos de ID no 79330900 a 79330901, o Boletim de Ocorrência 8.209/2025-0 da 27a Delegacia de Polícia (ID79330894), Laudo de exame de corpo e delito (ID 79330971), fotos (ID 79330895) e os comprovantes dos danos materiais (ID 79330896 e 79330897 a 79330899). A ré anexou o Boletim de Ocorrência 151.899/2025-1 da Delegacia Eletrônica (ID 79330975) e vídeo (ID79330976). As provas mostram que houve discussão entre as partes e que esta se acalorou. Em um determinado momento, a ré se dirigiu à autora e tentou retirar do carro com golpes no rosto e agressões, tendo tomado o aparelho celular e o danificado. Tudo que aconteceu momentos depois é juridicamente irrelevante, pois os ânimos estavam alterados.
8. Da análise dos autos, deve-se concluir que a agressão à autora foi injusta, conforme bem explanado na sentença, a qual consignou que “as imagens e vídeos juntados aos autos evidenciam que a requerida avançou em direção ao veículo conduzido pela autora, desferindo agressões físicas e danificando o aparelho celular desta ao pisá-lo quando caiu ao chão. Verifica-se, ainda, que, os fatos ocorreram na presença de diversas pessoas, inclusive da filha menor da autora, conduta que ultrapassa qualquer reação proporcional ou justificável”.
9. Na situação em análise, verifica-se que a autora provou ter sofrido agressão injusta pela requerida (art. 373, inc. I do CPC), conclusão que se extrai ao analisar as provas produzidas pelas partes. Configurada a responsabilidade civil da ré, resta o dever de indenizar, observando dos danos materiais comprovados nos autos (ID 79330896 e 79330898, no valor de R$2.574,46). Quanto ao pedido de reparação por danos morais, cumpre destacar que o ordenamento jurídico vigente ampara o pleito da autora no art. 5o, V e X, da CF/88 e art. 12, do CC/02, vez que a agressão a bens imateriais, como a integridade física, configura prejuízo moral, cabendo indenização pelo dano extrapatrimonial decorrente.
10. Para que se configure a lesão não há se cogitar da prova de prejuízo, pois o dano moral produz reflexos no âmbito do lesado, sendo impossível a demonstração objetiva do dano causado, em razão da dificuldade de se aferir esfera tão íntima do ser humano. São morais os danos experimentados por algum titular de direitos, seja em sua esfera de consideração pessoal (intimidade, honra, afeição, segredo), seja na social (reputação, conceito, consideração, identificação), por força de ações ou omissões, injustas de outrem, tais como, agressões infamantes ou humilhantes, discriminações atentatórias; divulgação indevida de fato íntimo, cobrança vexatória de dívida e outras tantas manifestações que podem surgir no relacionamento social.
11. A ofensa a direito da personalidade está clara no caso em comento, o que enseja reparação por danos morais. Assim se conclui, pois, a autora sofreu agressão injusta em seu patrimônio imaterial, quando da discussão entre as partes houve agressão física, ressaltando que a ré não soube agir com urbanidade, sendo sua conduta reprovável e lamentável, restando comprovado o ato ilícito doloso praticado pela requerida que causou danos à autora.
12. O montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na sentença, a título de condenação por danos morais, observa adequadamente as particularidades do caso, não havendo falar em desproporcionalidade ou desarrazoabilidade. Ademais, compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não se verificou no caso em análise. Nesse sentido: Acórdão 1929718, 0767415-36.2023.8.07.0016, Acórdão 1922555, 0702195-57.2024.8.07.0016.
13. Dessa forma, ante a demonstração nos autos de que as desavenças e demais relações conturbadas não se deram de forma recíproca no dia do fato, indefiro o pedido contraposto de indenização por danos morais da recorrente. No que diz respeito ao pedido remanescente, não se reputam praticadas pela parte autora quaisquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, razão pela qual não há que se falar em litigância de má-fé. Logo, não há respaldo probatório para acolhimento do pedido contraposto.
14. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condena-se a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3o, do CPC).
16. A súmula do julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.